Tribunal: STF
Processo: Rp 882
Classe: Rp
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-03-21
Data de publicação: 1973-03-21

Ementa:
E INCONSTITUCIONAL A LEI SEM NUMERO, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1971, DO
ESTADO DE SÃO PAULO, QUE AUTORIZA A DESIGNAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO
PODER EXECUTIVO PARA O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES PROPRIAS DO CARGO DE
OFICIAL DE JUSTIÇA. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.